Tribunal: CARF
Processo: 16095.000033/2005-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000033/2005-09
Recurso
Especial do Procurador e do Contribuinte
Acórdão no
9303-010.159 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
12 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
T.M. CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - ME

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PROVISÓRIA
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
OU TRANSMISSÃO DE VALORES E DE
CRÉDITOS E DIREITOS DE NATUREZA FINANCEIRA (CPMF)
Período de apuração: 30/08/2000 a 05/07/2001
CPMF. FALTA DE RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA. TRIBUTOS
SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
No caso de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo
decadencial aplicável será contado a partir da data da ocorrência do fato
gerador, § 4o do art. 150 do CTN, somente na hipótese de haver antecipação do
pagamento do tributo e na ausência de dolo, fraude ou simulação. De outro
modo, o prazo decadencial será contado do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado (art. 173, I do CTN).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões as conselheiras
Tatiana Midori Migiyama, Érika Costa Camargos Autran e Vanessa Marini Cecconello.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen (suplente
convocado), Jorge Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini
Cecconello e Rodrigo da Costa Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000033/2005-09
Fl. 375
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

Cuidam-se de Recursos Especiais de divergência da Fazenda Nacional e do
Contribuinte dirigido à CSRF, interpostos contra o Acórdão no 203-13.655, de 02/12/2008, da
3a Câmara do Segundo Conselho de Contribuintes/MF, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário (fls. 284/287).
Da lavratura do Auto de Infração
Trata-se de Auto de Infração (fls. 62/75), lavrado para exigência de crédito
tributário referente ao descumprimento da obrigação tributária - falta de recolhimento de CPMF
- Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (Lei n° 9.311, de 1996 e art. 1°,
da Lei n° 9.539, de 1997 c/c o art. 1°, da Emenda Constitucional n° 21, de 1999).
Ocorreu que em junho de 1999, a contribuinte ajuizou medida judicial com o
objetivo de não efetuar o recolhimento da CPMF. No mesmo mês obteve provimento liminar e
em março de 2000 a sentença veio confirmar tal provimento precário. Em fevereiro de 2001, a
referida sentença foi reformada em sentido contrário as pretensões da contribuinte pelo Tribunal
de segunda instancia jurisdicional. Tal decisão, conforme consta dos autos transitou em julgado
em dezembro de 2003.
Posteriormente ao trânsito em julgado da mencionada decisão judicial (em 26 de
julho de 2005), lavrou-se o Auto de Infração exigindo o recolhimento da CPMF para os fatos
geradores ocorridos entre agosto de 2000 e julho de 2001.
Da Impugnação e Decisão de Primeira Instância
Cientificado do lançamento em 26/07/2005 (fl. 71), a Contribuinte apresentou
Impugnação (fls. 87/108), rebatendo as acusações da Fiscalização, requerendo que seja julgada
procedente a Impugnação, tornando insubsistente o lançamento; caso assim não entenda, requer
que seja julgada parcialmente procedente para o fim de excluir do lançamento realizado os
valores constituídos a titulo de juros de mora e, que seja reduzida a multa cominada para 30%,
em conformidade com a orientação do STF, bem como afastada a correção pela Taxa SELIC.
A DRJ em Campinas/SP, prolatou o Acórdão no 05-15.604, de 18/12/2066 (fls.
209/224), julgando procedente o Lançamento, sintetizado da seguinte forma: a busca da tutela
jurisdicional do Poder Judiciário, não obstrui a constituição do crédito tributário pela autoridade
tributária e acarreta a renúncia à discussão administrativa sobre a mesma matéria, impedindo a
apreciação das razões de mérito por parte da autoridade a quem caberia o julgamento.
Do Recurso Voluntário
Inconformada com a decisão de piso, em 12/02/2007, a Recorrente interpôs o seu
Recurso Voluntário (223/263), sustentando a insubsistência da autuação e da decisão de 1a
Instância, que em apertada síntese, alega as mesmas razões trazidas com sua Impugnação.
Da Decisão recorrida
Quando da apreciação do Recurso Voluntário pelo CARF, foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão n° 203-13.655, de 02/12/2008, que deu parcial provimento ao
Recurso Voluntário.
Em seus fundamentos o Colegiado entendeu que em se tratando de tributos sujeitos
a lançamento por homologação, a contagem do prazo decadencial encontra respaldo no §4o do art.
150 do CTN, hipótese em que o termo inicial para contagem do prazo de cinco anos é a data da
ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado,
considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito.
Fl. 376
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

Assim, foi acolhida a preliminar de decadência, do direito de a Fazenda Pública
constituir o crédito Tributário, referente aos fatos geradores ocorridos (PA) 08/2000 a 12/2000.
Ainda restou decidido que é devida a multa e juros sobre o valor principal autuado,
quando à época da lavratura não havia medida judicial tutelar, liminar ou cautelar a amparar
suposto direito do contribuinte.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão n° 203-13.655, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial (fls. 291/298), em cuja
admissibilidade suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária
quanto a seguinte matéria: “decadência de lançamento – aplicação da súmula vinculante no 8,
emprego do art. 150, §4o do CTN, ainda que inexistentes recolhimentos antecipados”.
No recurso requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja
afastada a decretação de decadência do direito da Fazenda Pública de lançar a CPMF, devendo
ser mantido, em sua integralidade, o Auto de Infração.
Assevera que no caso, não se operou lançamento por homologação algum, afinal a
contribuinte não antecipou o pagamento do tributo. É, por conta disto que se procedeu ao
lançamento de oficio da exação, na linha preconizada pelo art. 173, I, do CTN.
“(...) Não há qualquer comprovação nos autos que indique a ocorrência de
pagamento do tributo cobrado ainda que parcial. Nota-se de fls. 59 que o próprio contribuinte
informou não ter havido recolhimento de quaisquer valores, bem como negou a existência de
depósitos judiciais referentes eis exações cobradas, confirmando a informação contida às fls. 61/62
de que nenhum recolhimento acerca do valor ora devido foi pago, ainda que de forma parcial”.
Para comprovar o dissenso foi colacionado, como paradigmas, os Acórdãos no
20402.061 e 20402.663.
Afirma que, na decisão recorrida, a Turma julgadora concluiu pelo emprego do
art. 150, § 4o do CTN, ainda que inexistentes recolhimentos antecipados. Por outro lado os
arestos paradigmas firmaram entendimento que o pagamento, dito, antecipado é condição
inarredável para aplicação das regras do art. 150, § 4o do CTN, sem o qual, deslocar-se-ia o
tratamento da decadência para o art. 173 do mesmo diploma, em oposição ao acórdão recorrido,
que, mesmo implicitamente, reputou dispensável tal recolhimento.
No Despacho de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial no 3400-00.347
- 4a Câmara (fls. 302/303), o então Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF, deu seguimento
ao recurso interposto pela Fazenda Nacional.
Das contrarrazões do Contribuinte
Cientificado do Despacho de Admissibilidade do Recurso Especial da Fazenda
Nacional, a Contribuinte apresentou suas contrarrazões, assentadas na petição de fls. 349/356,
alegando que conforme amplamente demonstrado nos autos, o período de agosto a dezembro de
2000 está abarcado pela decadência; que o Acórdão recorrido além de ser absolutamente claro,
converge ao posicionamento adotado pelo STF, que com a Súmula no 08, pacificou o tema em
questão, bem como do STJ e do Tribunal Administrativo (reproduz os Acórdãos citados).
Ao final requer que seja negado provimento ao Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, mantendo-se a decisão recorrida no sentido de acolher a decadência dos
períodos de Agosto a Dezembro de 2000.
Fl. 377
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

Recurso Especial do Contribuinte
Cientificada do Acórdão n° 203-13.655, que deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, a Contribuinte interpôs Recurso Especial (fls. 291/298), em cuja admissibilidade
suscitou divergência jurisprudencial de interpretação da legislação tributária quanto a seguinte
matéria: “à possibilidade de a Administração Tributária afastar normas inconstitucionais”.
Em seu recurso afirma, em resumo, que conforme se verifica (cita e reproduz
jurisprudência administrativa e judicial), a autoridade administrativa não tem competência para
deixar de aplicar norma tida como inconstitucional, portanto, seria descabida a alegação do Fisco
de que ao Poder Executivo é vedada a apreciação da constitucionalidade da legislação tributária,
razão pelo qual o Acórdão atacado deve der integralmente reformado.
Foi indicado como paradigma o Acórdão 108-01.182, cuja ementa foi apenas
parcialmente transcrita na peça recursal.
Analisado as considerações, restou concluído que a recorrente não atendeu ao
requisito de admissibilidade e com base nas razões expostas no Despacho de Análise de
Admissibilidade de Recurso Especial de fls. 361/362, o Presidente da 4a Câmara da 3a
Seção/CARF, NEGOU seguimento ao recurso interposto pelo Contribuinte.
Solicitação de Reexame
Com base no art. 71 do RI-CARF, foi recepcionado pelo Presidente da CSRF, o
Recurso Especial para reexame do Despacho que lhe negou seguimento.
Analisando o recurso e acórdão recorrido, verificou-se que decidiu corretamente o
Presidente da 4a Câmara. A recorrente suscitou divergência sobre a parte do recurso voluntário
que não foi conhecida pelo Colegiado com fundamento na Súmula no 2 do 2o Conselho de
Contribuintes e, o RE não é cabível contra decisão que adote entendimento de súmula de
jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a Súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data de interposição do recurso.
Por estas razões, não foram satisfeitos os pressupostos de admissibilidade do
recurso manejado, razão pela qual o Presidente da CSRF decidiu manter, na íntegra, o Despacho
do Presidente da Câmara, negando seguimento ao Recurso Especial interposto pela
Contribuinte (fls. 363/364).

O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.

Conhecimento
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

O recurso da Fazenda Nacional é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, conforme consta do Despacho do Presidente da 4a Câmara da 3a Seção/CARF
(fls. 303/303), com o qual concordo com seus fundamentos e adoto neste voto.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para fins de delimitação da lide, cumpre referir que no presente RE, discute-se a
divergência quanto se a “contagem do prazo decadencial deveria ser aplicado o art. 150, §4o do
CTN ou o art. 173. I, do CTN”.
No acórdão recorrido, o Colegiado decidiu que estão decaídos os fatos geradores
ocorridos entre agosto a dezembro de 2000, uma vez que a recorrente somente foi cientificada da
autuação em julho de 2005, ou seja, 05 (cinco) anos após a ocorrência de tais fatos geradores,
restando aplicado, na espécie, o parágrafo 4°, do artigo 150, do CTN, combinado à Súmula
Vinculante n° 08/STF.
Por outro lado, a Fazenda Nacional aduz que ao declarar a decadência do direito
ao lançamento da Fazenda Pública, com apoio na aplicação do disposto no art. 150, §4o do
CTN, o acórdão recorrido colide frontalmente com a jurisprudência consolidada no âmbito desse
Conselho, notadamente no que tange a aplicabilidade do art. 173, I, do CTN, nas hipóteses em
que, embora o tributo esteja sujeito à sistemática do lançamento por homologação, não haja
qualquer pagamento por parte do contribuinte.
Antes de analisar os fundamentos da recorrente, cabe fazer uma ressalva que, no
entender deste conselheiro, é importante.
Em que pese a decisão recorrida entender ter havido decadência do direito de
lançar o tributo relativo aos fatos geradores de agosto a dezembro de 2000, pela aplicação da
regra decadencial do art. 150, § 4o, do CTN (que prevê a decadência em cinco anos contados da
ocorrência do fato gerador), refazendo os cálculos, verifico que mesmo com a aplicação dessa
regra decadencial, não teria ocorrido decadência, vejamos:
- o fato gerador mais antigo lançado é de agosto de 2000;
- considerando a decadência em cinco anos contados do fato gerador, ela ocorreria
em agosto de 2005;
- porém, o lançamento foi cientificado ao sujeito passivo em julho de 2005,
portanto antes de transcorrido os cinco anos.
Dessa forma, resumidamente, já se pode afastar a decadência.
Prosseguindo, para fins de exaurimento da análise da matéria, como se vê, na
decisão recorrida expõe que o prazo decadencial para o lançamento da CPMF reger-se-ia, de
forma isolada, pelo §4o, do art. 150 do CTN. Segundo seu raciocínio, o lapso para a constituição
do credito tributário, independentemente de não ter havido recolhimento do tributo, seria contado
a partir da ocorrência do fato gerador.
Vejamos então a redação dos dispositivos legais do Código Tributário Nacional a
respeito da decadência:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

§ 1o (...).
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente
extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I- do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter
sido efetuado;
(...) Grifei
Verifica-se, então, que o CTN prevê duas formas de contagem do prazo
decadencial: (i) cinco anos da ocorrência do fato gerador, no caso do art. 150, § 4o e (ii) cinco
anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado. No caso do presente processo, aplicando a primeira regra, parte do Auto de Infração
não poderia ter sido exigido. Aplicando-se a segunda regra haveria a exigibilidade total do
lançamento.
A esse respeito o STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial (repetitivo)
973.733/SC, já firmou o entendimento de que para aplicação da regra do art. 150, § 4o do CTN,
há a necessidade de ter havido antecipação de pagamento do tributo. Como se trata de julgado
nos termos do art. 543-C do CPC, deve este Colegiado seguir o que foi nele decidido (art. 62, §
2o do anexo II do Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015).
Abaixo pode-se verificar o que dispôs referido julgado:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO
SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO
CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e
173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em
que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o
pagamento antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o
mesmo inocorre, sem a constatação de dolo, fraude ou simulação do
contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito (Precedentes da Primeira
Seção: REsp 766.050/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp
216.758/SP, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ
10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em
13.12.2004, DJ 28.02.2005).
(...)
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

De acordo com esta decisão, o art. 173, I do CTN deve ser aplicado quando a lei
não prevê a antecipação do pagamento, ou prevendo, o contribuinte não efetua o pagamento de
forma antecipada. Assim, em sentido oposto, para aplicação do prazo decadencial previsto no art.
150, § 4o do CTN deve haver pagamento do tributo relativo àquele período de apuração, ainda
que parcial. Abstrai-se no caso a análise de existência de dolo, fraude ou simulação, uma vez
inexistente essa discussão no presente processo.
Pois bem. Cabe aqui ressaltar que não há qualquer comprovação nos autos que
indique a ocorrência de pagamento do tributo cobrado ainda que parcialmente.
Nota-se à fl. 60, que a Fiscalização relata no Termo de Verificação, em que o
próprio contribuinte informa não ter havido recolhimento de quaisquer valores, bem como negou
a existência de depósitos judiciais referentes eis exações cobradas, confirmando a informação
contida nos autos de que nenhum recolhimento acerca do valor ora devido foi pago, ainda que de
forma parcial.
Veja-se trecho abaixo reproduzido (fl. 60):
“(...) Dentro do prazo concedido, a fiscalizada apresentou cópias das peças do
processo judicial e certidão de objeto e pé do processo n° 1999.61.00.028072-8, informando,
verbalmente, que não ocorreram recolhimentos através de DARF's ou Depósitos Judiciais.
Igualmente, informou, verbalmente, que as contribuições, então, sub-judice, não foram objeto
de declaração em DCTF's, confirmando, assim, as pesquisas sobre pagamentos (SINAL)
efetuados”. (Grifei)
Conclui-se, portanto, que é de extrema relevância na definição da forma de
contagem do prazo decadencial, saber se houve ou não antecipação de pagamento, uma vez que
no caso dos tributos sujeitos ao lançamento por homologação, o direito de a Fazenda Pública
lançar o crédito tributário decai em 5 (cinco) anos após verificada a ocorrência do fato gerador
da obrigação tributária (art. 150, §4o do CTN), desde que comprovado o recolhimento
antecipado do tributo, o que não é o caso dos autos, aplicando-se, nestes casos, a regra
decadencial prevista no art. 173, I do CTN.
Diante do exposto, considerando que a CPMF é um tributo sujeito ao lançamento
por homologação e que no caso dos autos não houve antecipação de pagamento da CPMF,
concluo que deve ser aplicada ao presente caso a contagem do prazo decadencial prevista no art.
173, inc. I do CTN.
Portanto, assiste razão à Fazenda Nacional e deve ser reformada a decisão
recorrida nessa parte.
Conclusão
Em face das razões e fundamentos acima expostos, voto por conhecer do Recurso
Especial de divergência interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento,
reformando-se o Acórdão recorrido, aplicando-se ao caso a contagem do prazo decadencial
prevista no art. 173, inc. I do CTN.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-010.159 - CSRF/3a Turma
Processo no 16095.000033/2005-09

Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital